Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734577-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BATISTA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem. Julgo, pois, prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator